Tribunal: TJBA
Processo: 8005836-51.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005836-51.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): WANDERLEY ROMANO DONADEL APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES FUTURA LTDA - ME Advogado(s):LUIZIANE DE BRITO VASCONCELOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO E DO USO DOS CARTÕES. ÔNUS DA PROVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em inadimplemento de faturas referentes a dois cartões de crédito empresariais supostamente contratados pela empresa ré, no valor total atualizado de R$ 360.611,54. A sentença condenou o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a formação válida da relação contratual de cartão de crédito entre a instituição financeira e a empresa ré, a justificar a cobrança judicial do saldo devedor; e (ii) estabelecer se os honorários advocatícios fixados na sentença devem ser reduzidos por aplicação do critério de equidade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A simples apresentação de regulamento de uso, faturas emitidas unilateralmente e planilhas de cálculo do débito, desacompanhadas de qualquer prova de adesão formal ou eletrônica ao contrato de cartão de crédito, não é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica invocada pelo autor. 4. A ausência de comprovação de uso efetivo dos cartões, desbloqueio, transações identificáveis ou pagamentos anteriores impossibilita o reconhecimento de vínculo obrigacional entre as partes. 5. O ônus de provar o fato constitutivo do direito alegado compete ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu. 6. Não se aplica, no caso, a presunção de contratação e aceite decorrente do envio de faturas, sob pena de subverter a exigência legal de prova mínima do direito invocado em juízo. 7. Inviável a minoração dos honorários advocatícios para valor fixo com base em equidade, pois o valor da causa é elevado e mensurável, não estando presente nenhuma das hipóteses do art. 85, §8º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A cobrança judicial fundada em suposto contrato de cartão de crédito exige prova inequívoca da contratação e do uso do serviço, não sendo suficiente a juntada de documentos unilaterais, como regulamentos e faturas não subscritas ou confirmadas pela parte ré. 2. A presunção de aceite tácito decorrente do envio de faturas não se aplica quando ausente qualquer evidência de desbloqueio, uso ou pagamento anterior do cartão. 3. A fixação de honorários por apreciação equitativa somente se admite nas hipóteses expressamente previstas no art. 85, §8º, do CPC, não sendo cabível quando o valor da causa é elevado e o proveito econômico é certo e mensurável. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I; 85, §§ 2º e 8º. Jurisprudência relevante citada: não há precedentes expressamente citados no voto. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação nº. 8005836-51.2023.8.05.0079, sendo apelante BANCO BRADESCO S/A e apelada CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES FUTURA LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem pelas razões expendidas no voto da Relatora.